Tribunal: TJMT
Processo: 1068145-42.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068145-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABSON LEITE PEREIRA - CPF: 895.278.792-72 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1068145-42.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ABSON LEITE PEREIRA

Recorrido(s): MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PERÍCIA AFASTADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessária a realização de perícia no presente caso, vez que o lastro probatório se mostra suficiente para o deslinde justo da causa. Desta feita, resta por afastada a complexidade da causa, não se sustentando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura para julgamento, imperiosa a análise do mérito em grau recursal, em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

Diferente do defendido pelo Recorrente, o lastro probatório aponta para a higidez dos débitos incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que não resta evidenciado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida.

Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a complexidade da demanda, porém, no mérito, julgar improcedente o feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda, para condenar a Recorrida em danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que o lastro probatório se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, o que afasta a necessidade de produção de prova pericial, e, via de consequência, elide o fundamento empregado pelo juízo
a quo
de complexidade da demanda.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada, sem que incorresse em qualquer inadimplência.

Aduz a parte autora que fez cadastro junto a empresa requerida, de onde enviou foto de seus documentos e foto de seu perfil para abrir conta virtual, ocasião em que lhe fora oferecido vários serviços, como cartão de crédito, empréstimos, seguros e LIS, porém, estes estariam sujeito à aprovação.

Afirma que tais serviços nunca foram aprovados pela Recorrida, não justificando, assim, o apontamento
sub judice
.

Ocorre que, em contestação, a Recorrida juntou informações sistêmicas em que acusam a contratação de empréstimo por meio de senha de uso pessoal do autor, o que faz por comprovar a existência do débito.

Saliento, na exordial, a parte autora não nega a relação jurídica entre os litigantes. Pelo contrário, admite a abertura de conta virtual, de modo que possuía senha pessoal, esta utilizada para a contratação dos empréstimos em que geraram os débitos
sub judice
.

O histórico de pagamentos acusados no sistema da Recorrida ainda corrobora com a improcedência da demanda, de modo que refuta a versão apresentada pela parte autora.

Por fim, ainda observo que a parte autora deixa de apontar um único protocolo de atendimento gerado em eventual reclamação quanto aos empréstimos cadastrados em seu perfil, o que faz por corroborar com a improcedência da demanda.

Desta feita, tenho que restou comprovado nos autos a legitimidade das cobranças, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, afastando a extinção por necessidade de perícia grafotécnica, porém, no mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% também sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023